Tribunal: TJBA
Processo: 8124622-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8124622-65.2021.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8124622-65.2021.8.05.0001 APELANTE: HENRIQUE CÉSAR BATISTA CERQUEIRA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO VÁLIDO PELA VÍTIMA. CORROBORADO POR VÍDEO E LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Henrique César Batista Cerqueira contra sentença que o condenou, como incurso no art. 157, § 3º, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática de roubo com resultado lesão corporal grave. A sentença indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o sursis, e concedeu isenção das custas processuais. O réu postula, em síntese, a absolvição por ausência de provas, o reconhecimento da tentativa, a fixação da pena no mínimo legal, o direito de recorrer em liberdade e a aplicação da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autoria do crime foi comprovada de forma válida e segura; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da forma tentada do delito; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a incidência da qualificadora do resultado lesão corporal grave; (iv) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (v) apreciar os pedidos de direito de recorrer em liberdade e de aplicação da detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria do crime resta comprovada pelo firme e coerente relato da vítima, corroborado por imagens das câmeras de segurança, laudos periciais e depoimentos testemunhais, especialmente quanto à identificação do agressor e à gravidade das lesões. 4. A negativa do réu não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, sendo infirmada por dados oficiais (SIAPEN/BA), que confirmam sua liberdade na data do fato, afastando a tese de álibi. 5. A forma consumada do delito resta caracterizada pela inversão da posse do celular da vítima, que não foi recuperado, sendo inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP. 6. A qualificadora do resultado lesão corporal grave é cabível quando houver nexo entre a violência empregada para a subtração e o resultado lesivo, independentemente de dolo específico. A debilidade permanente da vítima decorre diretamente da ação violenta do réu, preenchendo os requisitos do art. 157, § 3º, I, do CP. 7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento indevido em vetores da conduta social e personalidade, contrariando a Súmula 444 e o Tema Repetitivo 1077 do STJ. Afasta-se, portanto, essa majoração, com fixação da pena-base em 7 anos de reclusão. 8. Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do CP, ainda que a pena tenha sido reduzida para 7 anos. 9. O pedido de direito de recorrer em liberdade resta prejudicado, uma vez que não houve decreto de prisão preventiva nos autos. 10. A análise da detração penal compete ao juízo da execução, não havendo ilegalidade na omissão da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 2. O roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que por breve tempo, sendo incabível o reconhecimento da tentativa quando o bem subtraído não é recuperado. 3. A qualificadora do resultado lesão corporal grave independe de dolo específico e é cabível quando há nexo entre a violência empregada e o resultado lesivo. 4. A conduta social e a personalidade do agente não podem ser valoradas negativamente na dosimetria com base em inquéritos, ações penais em curso ou condenações transitadas em julgado não utilizadas como reincidência, conforme Súmula 444 e Tema Repetitivo 1077 do STJ. 5. A detração penal quando não implicar alteração de regime prisional deve ser analisada pelo juízo da execução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 44; 77; 157, § 3º, I. CPP, art. 387, § 2º. CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: . STJ, HC 704.718/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 16/05/2023, DJe 23/05/2023. . STJ, Súmula 444. . STJ, Tema Repetitivo 1077. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8124622-65.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante Henrique César Batista Cerqueira, e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8124622-65.2021.8.05.0001)